Tribunal: STF
Processo: RE 1470010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Jomhédica Norte Produtos Médicos Hospitalares Ltda, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES. DECRETO Nº 6.426/08. Se a autorização legal para a redução de alíquota a zero não se aplica à pessoa jurídica tributada pelo imposto de renda com base no lucro presumido, toda a legislação decorrente da norma original que lhe dá contorno ou define abrangência também não é aplicável.”. 



    Opostos embargos de declaração, estes parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento.



    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 2º, 150, I e II, 145, § 1º, todos do texto constitucional.



    Alega, em suma, que o Decreto nº 6.426/08 foi veiculado com técnica de desoneração objetiva vinculada ao produto e não discrimina os regimes, se cumulativo ou não cumulativo, não sendo norma de desoneração subjetiva.



    Sustenta, nesses termos, que independentemente do regime de apuração da pessoa jurídica que vende, a única razão da existência da regra é desonerar o produto essencial e destinado à saúde humana.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o Tribunal de origem, com esteio na legislação infraconstitucional de regência (10.637/2002, Decreto 6.426/2008), consignou que a pessoa jurídica tributada relativamente ao imposto de renda pelo lucro presumido, e por consequência, sujeita ao regime de apuração cumulativa do PIS e da COFINS, não pode usufruir da alíquota zero dessas contribuições prevista em decreto. 



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do aresto impugnado:



    “Ora, considerando que as autorizações para a redução das alíquotas a zero estão previstas no § 3º do artigo 2º das Leis nº 10.637/02 e nº 10.883/03 e que os artigos 8º e 10 dos mesmos diplomas legais, respectivamente, expressamente referem que tais autorizações não se aplicam às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, a conclusão lógica e necessária é que a redução estabelecida pelo Decreto nº 6.426/08 não atinge a impetrante. Em outras palavras: se a autorização legal para a redução de alíquota a zero não se aplica à pessoa jurídica tributada pelo imposto de renda com base no lucro presumido, toda a legislação decorrente da norma original que lhe dá contorno ou define abrangência também não é aplicável. 



    Deste modo, conforme bem lançado pela autoridade impetrada nas suas informações, não é possível a aplicação do Decreto nº 6.426/08 de maneira autônoma e dissociada do restante do sistema normativo, razão pela qual o pedido é de ser julgado improcedente. 



    Não tendo sido reconhecido o direito pleiteado na inicial quanto à aplicação do Decreto nº (e-STJ Fl.1834) Documento recebido eletronicamente da origem 6.426/08 à situação trazida a juízo, prejudicado o pedido de compensação.”



    Tal conclusão restringe o debate da matéria ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa, se ocorresse, seria reflexa ou indireta ao texto constitucional, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. EMPRESA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356. RESTRIÇÃO AO CREDITAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Precedentes. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.441.353 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, Dje 7/12/2023)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.400.663 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, Dje 16/5/2023)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CASO TÍPICO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 544, § 4º, II, DO CPC. OPÇÃO DE APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL/PRESUMIDO. VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO. PIS/COFINS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.9.2011. Caso de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A matéria sobre o regime de creditamento do PIS e da COFINS e suas eventuais vedações, em decorrência de opção pela apuração do IRPJ pelo lucro real ou presumido, não alcança status constitucional. O exame das alegadas ofensas à Constituição Federal dependeria de análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 671.759 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/11/2013)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente